Tribunal: TJES
Processo: 0000236-14.2018.8.08.0004
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): IDELSON SANTOS RODRIGUES
Órgão julgador: IDELSON SANTOS RODRIGUES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Edital
Data de julgamento: 2025-09-27

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0000236-14.2018.8.08.0004
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: MUNICIPIO DE ANCHIETA
RECORRIDO: LUMINIX TECNOLOGIA E INOVACAO LTDA
RELATOR(A):
FREDERICO IVENS MINA ARRUDA DE CARVALHO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 1ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

RECURSO INOMINADO Nº 0000236-14.2018.8.08.0004

RECTE.: MUNICIPIO DE ANCHIETA

RECDA.: S.A CONSULTORIA EM GESTAO DE PROCESSOS E QUALIDADE LTDA – EPP

RELATOR: O SR. JUIZ DE DIREITO IDELSON SANTOS RODRIGUES

EMENTA: AÇÃO DE COBRANÇA.SERVIÇOS CONTRATADOS E EXECUTADOS. INADIMPLÊNCIA. NOTA FISCAL. NOTA DE LIQUIDAÇÃO. OBRIGAÇÃO DE PAGAR. RECURSO INOMINADO IMPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.

R E L A T Ó R I O

Relatório dispensado nos termos do art. 38, da Lei 9.099/95.

Recurso Inominado interposto no Id. 13210316
(Vol. 002- parte 1 – pág. 46 a 48 – fls. 228 a 233 e Vol. 002 – parte 02 - pág.1 a 3).

Não foi apresentado Contrarrazões, apesar de r
ecorrida ter sido intimado através dos eu causídico, conforme certidão/despacho no Id. 13210316 (Vol. 002- parte 2 – pág. 7 e 8 – fls. 236-verso e 237).

VOTO

Inicialmente, conheço do Recurso interposto, eis que este preenche seus requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, motivo pelo qual o recebo em seu efeito devolutivo, na forma do art. 43, da Lei n.º 9.099/1995.

O presente Recurso Inominado tem como objetivo a reforma da sentença objurgada (Id. 13210316 - Vol. 002- parte 1 – pág. 40 a 44 – fls. 223 a 227), em que o juízo
a quo
julgou nos seguintes termos: “Assim, com resolução do mérito, na forma
do art. 487, I, do CPC, JULGO PROCEDENTE o pedido formulado na exordial, CONDENANDO o requerido ao pagamento da quantia de R$ 54.220,24 (cinquenta e quatro mil, duzentos e vinte reais e vinte e quatro centavos) à parte requerente, a título de pagamento pelos serviços comprovadamente prestados, com as devidas correções monetárias e juros ex legis.”.

Trata-se de ação de cobrança na qual a parte autora alega, em síntese, que prestou serviços ao município réu referente a contratação firmada entre as partes. Afirma que prestou os serviços conforme contratado, porém o requerido ficou inadimplente com o pagamento das três últimas parcelas de serviços prestados em favor do contrato 033/2014. Sendo assim, ajuizou a lide pleiteando a condenação do município réu ao pagamento dos serviços prestados nos meses de abril, maio e junho de 2015, referente ao contrato 33/2014, totalizando o valor de R$54.220,24 (cinquenta e quatro mil reais e vinte e quatro centavos).

O recorrente, em suas razões recursais, pleiteia a reforma da sentença. Para tanto, sustenta que a recorrida não comprovou o cumprimento integral do contrato. Alega que os documentos juntados à inicial não demonstram a liquidez do débito, pois consistem notas de empenho e não de notas de liquidação, o que, em sua visão, impede o pagamento dos serviços pelo Município.

Pois bem.

Após detida análise dos autos, coaduno com o entendimento do juiz de primeira instância, visto que a Sentença foi baseada nos documentos apresentados pelas partes.

O Município recorrente argui que a recorrida não demonstrou o cumprimento da execução dos serviços, sustentando que seriam apenas notas de empenho, e não as notas de liquidação necessárias para a efetivação do pagamento.

Contudo, a tese recursal não merece prosperar diante do conjunto probatório acostado aos autos. Como bem fundamentado na decisão de primeira instância, a parte autora acostou de forma cristalina, não apenas as notas de empenho (Id. 13210316 - doc. vol. 001, parte 03, pág. 97 e 104), mas também a nota de liquidação, além das notas fiscais e outras certidões, demonstrando, de forma robusta, que o serviço foi executado e que a despesa foi formalmente reconhecida pelo próprio ente público.

Vislumbra-se nos autos tais notas, vejamos:

Nota de Liquidação
com emissão em 13/04/2015,
referente a nota fiscal nº 907
, emitida em 06/04/2015, correspondente ao período 04/04/3/2015 a 03/04/2015, conforme Id. 13210316 - fls. 75 e 84 - doc. vol. 001, parte 02, pág .61 e 70).

Nota de Liquidação
com emissão 08/05/2015,
referente a nota fiscal nº 919
, emitida em 04/05/2015, correspondente ao período 04/04/2015 a 03/05/2015, conforme Id 13210316 - fls. 106 e 126 - doc. vol. 001, parte 03 – pág. 22 e 42, no valor de R$ 12.916,66

Nota de Liquidação
com emissão em 12/06/2015,
referente a nota fiscal nº 933
, emitida em 03/06/2015, correspondente ao período 04/05/2015 a 03/06/2015, conforme Id. 13210316 - fls. 165 e 184 (doc. vol. 001, parte 04, pág. 3 e vol. 001, parte 5, pág. 6), no valor de R$ 12.916,66.

É Fundamental registrar que a nota de liquidação, trata-se do ato administrativo que formaliza a dívida, conferindo-lhe liquidez e certeza, nos termos do art. 63 da Lei nº 4.320/64. Sua emissão, por si só, tem o condão de provar que a Administração Pública, por seus agentes, após a verificação legal, reconheceu a prestação do serviço ou o recebimento de mercadoria.

O argumento da recorrente, de ausência de liquidação, atua em clara contradição com seus próprios atos. Tal comportamento fere o princípio da boa-fé objetiva, mas também o
venire contra factum proprium
, ou seja, lei não ampara a conduta de quem age de forma contrária aos seus próprios atos.

No caso presente, o município réu não apresentou qualquer prova que afastasse a presunção criada por seu próprio ato. O ato do ente público, no que tange na expedição de nota de desempenho e nas notas fiscais liquidadas evidencia o cumprimento da obrigação por parte da contratada, ora recorrida. Salienta-se que era ônus da recorrente provar que as notas de liquidação foram emitidas por meio de erro, fraude ou que os serviços não foram executados, conforme o art. 373, II, do Código de Processo Civil. Ônus que não se desincumbiu.

Desse modo, a documentação apresentada pela recorrida é suficiente para comprovar a existência e a exigibilidade do débito, não merecendo qualquer reparo a sentença guerreada.

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso interposto, mas lhe
NEGO PROVIMENTO
, para manter a r. sentença impugnada por seus próprios fundamentos e as razões adotadas neste voto.

CONDENO
o recorrente ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios que se fixa em 10% do valor da condenação, nos termos do artigo 55 da Lei 9.099/95.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)